Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-95.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013800-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), NECY DIAS ROCHA - CPF: 297.028.951-20 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO RASQUEL - CPF: 001.996.938-46 (AGRAVADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar de reintegração de posse, por demandar a questão controvertida quanto a ocorrência da turbação à posse exercida pelos agravantes, instrução processual, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com o encerramento da instrução do processo. (RAI n. 1005310-84.2023.811.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto, J. 05.05.2023”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NECY DIAS ROCHA, em face da decisão proferida do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000012-49.2023.8.11.0053, movida em face de LUIS FERNANDO RASQUEL, indeferiu o pedido de reintegração de posse dos imóveis de nº 12, 13 e 15 todos da quadra nº 42 do loteamento denominado Chácara de recreio beira rio, devidamente registrado no cartório de imóveis do 5º ofício de Cuiabá-MT, matriculado sob nº 31.99 em 14.10.1985, no livro 002, na comarca de origem.

Em suas razões, o agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se ao analisar parcialmente os documentos colacionados dos autos, pois inexiste dúvida acerca da posse anterior do recorrente.

Aduz que comprou os imóveis no ano de 2012, conforme contrato de compra e venda, no entanto, tais imóveis foram turbados clandestinamente pelo agravado que está realizando serviços de construção, manutenção e conservação dos mencionados imóveis.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse dos imóveis. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id. 174599521.

Contrarrazões no Id. 176819154.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a recorrente contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reintegração de posse imóvel urbano localizado na quadra 42, lote e nº 12, 13 e 15 no loteamento denominado Chácara de Recreio Beira Rio.

Argumenta que a decisão merece reforma, uma vez que restou devidamente demonstrado a sua posse anterior e o esbulho praticado pelo agravado.

Pois bem.

Com efeito, a concessão da liminar possessória se dá quando configurados os requisitos insertos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, é caso de manter-se a decisão agravada, diante da ausência dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Explico.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC. São eles:

“I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não restaram demonstrados pela agravante os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática.

Isso porque, não se comprova a posse da agravante para os fins aqui desejados pelos documentos trazidos (contrato de compra e venda, imposto de renda, termo de transferência e os comprovantes de pagamento do IPTU).

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte agravante torna-se recomendável o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS – DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia. No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo. (RAI n. 1005966-75.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22 – negritei.)”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023